Tribunal: CARF
Processo: 10880.911800/2006-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 682

1
681
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10880.911800/2006­47
Recurso no

Resolução no
1401­000.735 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Data
16 de julho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
HÉRCULES DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.911800/2006-47
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.911800/2006­47
Resolução no 1401­000.735
S1­C4T1
Fl. 683

2

Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 405/421) e Requerimento ­ juntada de
documentos ­ Anexos (e­fls. 651/678), em face do Acórdão da 3a Turma da DRJ/São Paulo I
(e­fls. 393/401) que não reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação
informada nos autos.
Quanto aos fatos, consta dos autos:
­ que, em 17/09/2003, a contribuinte transmitiu pela internet DCOMP no
13880.66409.170903.1.7.04­5118 (e­fls. 06/10), onde informou compensação tributária, sob
condição resolutória:
a) débito (confessado):

(...)

(...)

b) crédito (utilizado):

(...)

Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.911800/2006­47
Resolução no 1401­000.735
S1­C4T1
Fl. 684

3

(...)

(...)

Em 18/07/2008, a DERAT/São Paulo indeferiu o direito creditório pleiteado
pela sua inexistência, por não estar disponível, consumido (totalmente utilizado, consumido,
pelo débito do imposto do próprio PA confessado na DCTF), conforme Despacho Decisório
(eletrônico) (e­fl. 02):

(...)

Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.911800/2006­47
Resolução no 1401­000.735
S1­C4T1
Fl. 685

4
(...)

Ciente desse despacho decisório em 30/07/2008 (e­fl. 03), a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 27/08/2008 (e­fls. 11/16), juntando
documentos (e­fls. 17/392), argumentando, em síntese:

(...)
12. Por ser prevista e autorizada por lei, a compensação, preenchidos
os requisitos necessários, torna­se direito público subjetivo dos
envolvidos, como, na presente hipótese, da requerente.
13. Nesta situação, o indeferimento da compensação viola direito
liquido e certo da requerente.
14. A requerente efetuou a compensação de valores líquidos e certos,
sobre os quais não pesam qualquer dúvida ou controvérsia, referentes
ao mesmo tributo e devidos ao mesmo ente público.
Assim, ficam eliminadas quaisquer dúvidas ou vedações que pudessem
impedir a prática do ato discutido, o qual, repita­se, foi praticado com
o atendimento de todos os requisitos legais para a espécie.
15. Portanto, estão ausentes, neste caso, quaisquer fundamentos legais
que sirvam de embasamento para a decisão proferida, que negou
validade à compensação realizada.
16. Por todo o exposto, inconformada com a r. decisão proferida, pelos
motivos acima indicados, que estão amparados nos documentos
juntados a esta peça, requer­se a V. Exa digne­se de reformá­la, com o
reconhecimento da integral validade da compensação realizada.

(...)

Obs:
Para comprovar o alegado direito creditório a contribuinte juntou:
(i) ­ Cópia de Planilha, elaborada pela Ernst & Young, contendo balancetes mensais da
contribuinte dos PA janeiro a dezembro/2003 (e­fl. 38);
(ii) Cópia de Ficha da DCTF relativa ao 1° trimestre de 2003, onde consta informado o
recolhimento de R$ 128.547,49 (e­fl. 82);
(iii) Cópia de Ficha da DIPJ 2004, ano­base 2003, onde consta na Ficha 11 ­ Cálculo do Imposto
de Renda Mensal por Estimativa, PA março 2003, valor R$ 1.081,20 (e­fl. 121);
(iv) Cópia de Balancete Analítico por Conta Contábil de janeiro e fevereiro/2003 (e­fls.
196/258) (e­fls. 259/275) (e­fls. 277/308) (e­fls. 357/386);
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.911800/2006­47
Resolução no 1401­000.735
S1­C4T1
Fl. 686

5
(v) Demonstrativo Março/2003 (e­fl. 276).
(vi) Cópia de Balanço (e­fls. 310/317) e Balancete Analítico por Conta Contábil de
dezembro/2002 (e­fls. 320/355).

Na sessão de julgamento de 21/01/2011, a 3a Turma da DRJ/São Paulo I
indeferiu o crédito pleiteado por falta de liquidez e certeza (falta de comprovação do alegado
erro de fato) e não homologou a compensação tributária, conforme Acórdão (e­fls. 393/401),
cuja ementa transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­
IRPJ
Ano­calendário: 2003
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
DIVERGÊNCIA DE DADOS INFORMADOS NA DCTF E NA DIPJ.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO A
TÍTULO DE ESTIMATIVA DE IRPJ.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito liquido e
certo em favor do sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da
existência do mesmo, principalmente, quando constatada divergência
de dados declarados nas DIPJ e DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido
(...)

Ciente desse decisum em 14/03/2011 (e­fl. 403), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 12/04/2011 (e­fls. 405/421), juntando documentos (e­fls. 424/510) (e­
fls. 511/603), argumentando, conforme excertos que transcrevo:

(...)
1. DOS FATOS
(...)
Na manifestação de inconformidade, o Recorrente demonstrou que
pagou R$ 128.547,49 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e
sete Reais e quarenta e nove centavos) a titulo de IRPJ apurado pela
sistemática do lucro real, referente a competência de março/2003.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.911800/2006­47
Resolução no 1401­000.735
S1­C4T1
Fl. 687

6
Demonstrou, ainda, que, ao revisar tal apuração, constatou que o valor
efetivamente devido desse imposto era muito inferior ao recolhido,
montando R$ 1.081,20 (hum mil, oitenta e um Reais e vinte centavos).
Por esse motivo, apurou ter recolhido a maior a importância de R$
127.466,29 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis
Reais e vinte e nove centavos), o que motivou a compensação desse
montante com o IRPJ apurado e devido na competência julho/2003.
(...)
Não obstante a documentação acostada à manifestação de
inconformidade, assim como a que foi juntada posteriormente, em
29/09/2010,
foi
julgada
improcedente
a
manifestação
de
inconformidade.
(...)
2. DO DIREITO
2.1. DO DIREITO A COMPENSAÇÃO EM MATÉRIA DE TRIBUTOS
FEDERAIS
(...)
Foi assim que procedeu o Recorrente, com integral amparo legal,
tendo apresentado provas suficientes do erro de preenchimento da sua
DCTF e do pagamento a maior que o devido. Desse modo, fez prova do
direito ao crédito do valor excedente ao que deveria ter sido pago, em
condições de aperfeiçoar a compensação que foi levada a efeito, e
seguiu todos os ritos previstos em lei.
(...)
2.2. DO CABIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO E DA PROVA
DOCUMENTAL PRODUZIDA QUANTO AOS FATOS ALEGADOS
No presente caso, é evidente que há erro de preenchimento da DCTF,
erro, esse, que é apurável de oficio, visto que, na DIPJ entregue pelo
contribuinte (que, além do cálculo mensal por estimativa do IRPJ de
todo o ano­base, evidencia também o cálculo anual do tributo), consta
a apuração adequada do IRPJ devido pela Recorrente, com a
indicação de saldo devido de IRPJ no montante de R$ 1.081,20
relativamente a antecipações devidas no mês de março/2010.
(...)
Relevante apontar, a propósito, que a DIPJ em questão é original, de
forma que os saldos nela apresentados, que sustentam e provam os
fatos alegados pelo Recorrente, não foram, portanto, retificados após a
cobrança dos créditos tributários, o que lhes atribui inequívoca
verossimilhança, ainda mais quando se verifica que são consistentes
com os balancetes e com a Demonstração do Lucro Real apresentados
pelo Recorrente.
(...)
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.911800/2006­47
Resolução no 1401­000.735
S1­C4T1
Fl. 688

7
Eis que, analisando tais provas, afirmou, a DRJ, sem razão, que a
Recorrente não teria trazido aos autos deste processo "cópias dos
registros de sua escrita fiscal e contábil e dos documentos que
pudessem comprovar a licitude da referida alteração".
Porém, em 29/09/2010, foram juntados aos autos os balancetes do
período de janeiro a março de 2003, para demonstrar que o valor
apurado da antecipação de março/2003 somente poderia ser R$
1.081,20, tal como consta na DIPJ.
(...)
Para os fins deste processo, de julgamento de manifestação de
inconformidade frente ao indeferimento de compensações, os
documentos apresentados fazem prova suficiente das alegações da
Recorrente, pois foram preparados seguindo a boa norma contábil,
com a apuração do lucro liquido seguindo as disposições da lei
comercial, notadamente da Lei no 6.404/76, tal como preceitua o
artigo 274 e seu parágrafo 1 0, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
Ora, as autoridades fiscais nunca intimaram a Recorrente a
apresentar documentos outros que não estes, com qualquer
formalidade que o seja. E o próprio acórdão da DR] não alega a
falsidade dos balancetes apresentados, nem indica qualquer elemento
que possa atribuir a pecha de falsidade aos documentos ou a sua não­
transcrição no Livro­Diário, postura que não é aceitável, uma vez que
não foi realizada nenhuma diligência ou apresentada qualquer
intimação para que o Recorrente apresentasse balancetes outros que
não os que constam do processo.
Também está evidenciado no processo que, o que pretendeu a DRJ foi,
indiretamente, "fiscalizar" toda a apuração anual do Recorrente, o que
é ilegal, (...).
(...)
O que deveria ter feito, a DRJ, se entendesse assim necessário, teria
sido, de oficio, "baixar" os autos do processo em diligência, valendo­se
do disposto no artigo 18, do Decreto no 70.235/72, (...).
A realização de diligências (já que antes da emissão do Despacho
Decisório as autoridades fiscalizadoras assim não o fizeram) era
necessária e mandatória, em sede de julgamento da DRJ,
principalmente porque, no caso concreto, tem­se um caso evidente de
erro de preenchimento de declarações fiscais.
(...)
Ora, não houve suspensão de pagamento do imposto em março/2003,
houve pagamento; nem houve redução do pagamento do imposto, pois
março/2003 foi o primeiro mês do ano no qual foi apurado e
recolhimento IRPJ; assim como também não houve recolhimento pela
receita bruta, pois o IRPJ foi recolhido naquele mês sobre o lucro real.
Logo, a desconsideração do balancete de suspensão e redução do
imposto por suposta ausência de sua escrituração não poderia ter o
efeito de desconsiderar a apuração do contribuinte, como feito pela
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.911800/2006­47
Resolução no 1401­000.735
S1­C4T1
Fl. 689

8
DRJ, mesmo que para efeito de compensação do recolhimento a maior.
Quando muito, a desconsideração poderia ter efeito em meses
subsequentes, para fins de suspensão ou redução do imposto, mas não
em março/2003, que é o mês critico neste processo, em que se
questiona a divergência entre a DCTF e a DIPJ que deu causa ao
recolhimento a maior que o devido de IRPJ. No limite, poderia ter­se
arbitrado o lucro do Requerente, mas nem é possível chegar­se a tanto,
porque até mesmo a escrita fiscal apresentada é suficiente para apurar
o lucro real da Recorrente, assim como não foi seguido o procedimento
previsto em lei para se chegar a essa medida fiscal extrema.
Não faz, portanto, sentido a assertiva de que os balancetes
apresentados não poderiam ser "considerados legalmente hábeis para
suspender ou reduzir as estimativas mensais" porque "não há
indicação de que estejam registrados no Livro Diário". A Recorrente
nunca foi intimada a apresentar outros balancetes, até porque esse
requerimento das autoridades fiscais é próprio de fiscalização
instaurada com a emissão de MPF (Mandado de Procedimento Fiscal),
em observância ao devido processo legal e ao citado artigo 2o do
Decreto no 3.724/2001, ou, então, própria de diligências a serem
requeridas pelas autoridades fiscalizadoras, com a baixa dos autos
para tanto.
(...)
(...) o que se descortina é a pretensão das autoridades julgadoras de
primeira instância de fiscalizar indiretamente toda a apuração anual
do lucro real da Recorrente, o que, como demonstrado, é ilegal, além
de ofender o principio do devido processo legal.
Essa pretensão fica bem clara em vista dos itens 5.15, 5.16 e 5.17 do
acórdão da DRJ, no qual se indica que o Recorrente não teria
carreado aos autos "cópias de livros e documentos que atestassem a
adequação" da reversão da "Provisão Bônus Funcionários", assim
como "cópias das peças principais do processo judicial de
PIS/COFINS", que diz respeito à conta­contábil "Provisão Liminar
PIS/COFINS".
Ora, não consta dos autos qualquer intimação das autoridades fiscais
para que o Recorrente tivesse apresentado tais documentos, de modo
que é arbitrária a decisão da DRJ de impor ao contribuinte o ônus de
provar, em sede de contencioso, algo que nem a Fiscalização, que é
administrativamente competente para tanto, questionou. Não consta, de
fato, nos autos, qualquer Termo de Intimação dirigido a questionar tais
rubricas da apuração do lucro real do Recorrente!
(...)
O que cabia ao contribuinte no presente caso era demonstrar que
houve erro de preenchimento de suas DCTF's, o que foi empreendido
á saciedade, com documentação suficiente para demonstrar que os
saldos corretos são os que constam da DIPJ, por estarem consistentes
com os balancetes apresentados e com a Demonstração do Lucro Real,
relativos à competência de março/2003. No caso de não se atribuir fé
às alegações de fato do Recorrente, é mandatória a baixa dos autos
para a realização de diligências pelas autoridades fiscais, que,
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.911800/2006­47
Resolução no 1401­000.735
S1­C4T1
Fl. 690

9
ademais, as deveriam ter realizado antes mesmo da lavratura do
Despacho Decisório, visto que o erro de preenchimento da DCTF era
evidente.
(...)
No presente caso, nem foi necessária diligência para comprovar o erro
de fato, pois o próprio Fisco sabia da sua existência com base nas
DCTF's e na DIPJ entregue. Não por outro motivo, a DRJ, em seu
acórdão, pode atestar facilmente, em seu item 5.7, que, "Contrariando
o declarado na DCTF, a Manifestante informou na DIPJ, do ano­
calendário 2003, débito no valor de R$ 1.081,20, tendo se apropriado
da diferença de R$ 127.466,29 (128.547,49 ­ 1.081,20) para
compensar, através da PER/DCOMP, débito de estimativa de IRPJ, de
julho/2003, no valor de R$ 111.655,21, declarado na DCTF, do 3o
trimestre de 2003."
(...)
Quanto ao questionamento contido no item 5.14 da decisão da DRJ,
resta, ele, afastado terminantemente em face da juntada, que ora se
requer, a titulo de reforço de argumentos, da apuração do IRPJ do
ano­calendário de 2003 da Recorrente, na qual se demonstra a
apuração da estimativa de março/2003 (doc. 2), assim como a dos
meses subsequentes, até 31/12/2003, incluindo, assim, o mês da
compensação (julho/2003).
(...)
Também visando preservar a higidez de seus interesses recursais, a
Recorrente vêm a apresentar todos os seus balancetes do ano­
calendário 2003 (doc. 5), corroborando sua apuração do lucro real
(doc. 2); cópias das principais peças do processo judicial que diz
respeito à conta­contábil "Provisão Liminar PIS/COFINS" (doc. 5),
assim como dos comprovantes do pagamento dos débitos dessas
contribuições gerais relativos a esse processo (doc. 6 e 7), que
justificam a exclusão efetuada na apuração do lucro real no valor de
R$ 1.015.214,42 (hum milhão, quinze mil, duzentos e quatorze Reais e
quarenta e dois centavos) (doc. 2); e razão da conta "Provisão p/
outros bônus empregados" (doc. 8).
(...)
3. DO PEDIDO
Em sendo assim, requer­se que seja recebido e processado este recurso
voluntário, para que a ele seja dado provimento integral, julgando­se,
pelos motivos aduzidos, procedente a manifestação de inconformidade
apresentada, de forma a se homologar a compensação empreendida
pelo Recorrente e a, por esse motivo, cancelar o crédito tributário sob
cobrança.
(...)

Obs:

Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.911800/2006­47
Resolução no 1401­000.735
S1­C4T1
Fl. 691

10
Em 20/07/2011, a contribuinte acostou requerimento aos autos de juntada de provas (e­fls.
651/678), argumentando:
(...)
Mas para reforçar ainda mais seus argumentos e as provas dos fatos alegados
neste feito, o Recorrente vem, presentemente, REQUERER a juntada da
Declaração anexa, assinada pelo contador da Recorrente, o Sr. Joanes Bosco
Ricardo, atestando que os balancetes juntados neste processo administrativo,
de janeiro a dezembro de 2003, estão todos escriturados nos Livros­Diários
da empresa, de números 87 a 98, registrados na JUCESP em 22/08/2007,
REQUERENDO, ainda, a juntada dos Termos de Abertura e de Encerramento
dos Livros­Diários mencionados nessa Declaração.
(...)

É o relatório.

Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.911800/2006­47
Resolução no 1401­000.735
S1­C4T1
Fl. 692

11

Voto

Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.
Trata­se de processo de compensação tributária.
A contribuinte utilizou na DCOMP objeto dos autos, como crédito ­ o IRPJ ­
Estimativa Mensal, R$ 104.644,06 (original), para quitação do débito do IRPJ confessado.
Segundo a recorrente, o crédito utilizado teria a seguinte origem:
a) pagamento, por meio de DARF, do IRPJ ­ Estimativa Mensal do PA
30/03/2003, data de arrecadação 30/04/2003, valor R$ 128.547,49 (original). Cópia do DARF ­
pagamento (e­fl. 37);
b) débito do IRPJ ­Estimativa Mensal do PA 30/03/2003, valor R$ 1.081,20,
conforme DIPJ 2004, ano­calendário 2003 (e­fl. 121).
Assim, a diferença R$ 127.466,29, entre os dois valores citados, seria o pretenso
crédito de pagamento a maior ou indevido do IRPJ ­ Estimativa Mensal do PA 30/03/2003.

Obs:
Do referido pretenso crédito:
(i) A contribuinte utilizou R$ 104.644,06 (original) para quitação ­ por compensação ­ do débito
confessado na DCOMP objeto dos presentes autos.
(ii) Ainda, a contribuinte utilizou ­ a outra parte desse indigitado crédito ­ na DCOMP objeto do
Processo no 10880.910510/2008­48 (processo encerrado), conforme consta informado no voto condutor da decisão
recorrida (e­fls. 400/401) e que transcrevo, in verbis:
(...)
5.18. Observe­se, por fim, que nos sistemas informatizados da RFB consta,
como vinculada ao DARF de que trata o presente processo, outra
PER/DCOMP, com despacho decisório emitido e processo encerrado por
decurso de prazo para apresentação da manifestação de inconformidade,
com as seguintes características:
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.911800/2006­47
Resolução no 1401­000.735
S1­C4T1
Fl. 693

12

(...)

Quanto à DCOMP objeto dos presentes autos as decisões anteriores neste
processo não reconheceram o crédito:
a) primeiro, o despacho decisório (eletrônico) da DERAT/São Paulo denegou o
crédito pleiteado (inexistência de crédito disponível), pois a contribuinte informou na DCTF/1o
trimestre/2003, débito de IRPJ ­ Estimativa Mensal R$ 128.547,49, PA 30/03/2003,
recolhimento 30/04/2003 e vinculou o pagamento ao referido débito, conforme cópia da Ficha
da DCTF/1o trimestre/2003 (e­fl. 82). Portanto, o crédito pleiteado restou inexistente, não
disponível, uma vez que inteiramente alocado, consumido pelo próprio débito do PA a que se
refere a DCTF.
b) por último, a DRJ/São Paulo I julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, pois a contribuinte, embora tivesse juntado diversos documentos (elementos de
prova), não lograra êxito em comprovar, de forma cabal, o alegado erro de fato, implicando
falta de liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Obs:
(i) A contribuinte alegou erro de fato, na instância a quo:
a) que efetuara pagamento do IRPJ ­ Estimativa Mensal do PA 30/03/2003, valor R$ 128.457,49
e também confessara o citado valor como débito na respectiva DCTF.
b) que, entretanto, o débito não seria R$ 128.547,49 mas apenas R$ 1.081,20 e que, então, teria
pago indevidamente ou a maior, a título de IRPJ ­ Estimativa Mensal do PA 30/03/2003, valor de R$
127.466,29 (original).

Nesta instância recursal ordinária do CARF, a recorrente pediu a reforma da
decisão recorrida, juntou ainda alguns documentos (elementos de prova ­e­fls 424/603 e e­fls.
651/678), e argumentou, em síntese, nas razões de defesa:

­ que a decisão a quo não poderia revisar a apuração da base de cálculo do
imposto ­ lucro real ­ do referido PA, pois não se trata de procedimento de fiscalização, mas
sim de processo de compensação tributária;
­ que juntou cópia da escrituração contábil (balancetes mensais) quanto ao
referido PA objeto do pagamento indevido, demonstrado o citado erro de fato;
­ que cabe, de ofício, a retificação da DCTF, quando constatado o erro de fato,
como no caso;
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.911800/2006­47
Resolução no 1401­000.735
S1­C4T1
Fl. 694

13
­ que considera comprovado o erro de fato, nos autos.

Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.

À míngua de preliminar de natureza processual, passo diretamente ao mérito.
Conforme já mencionado, a contribuinte, no presente processo de compensação
tributária, para quitação do débito do IRPJ ­ Estimativa Mensal confessado na DCOMP do PA
julho/2003, utilizou ­ como crédito ­ suposto pagamento indevido ou a maior de IRPJ ­
Estimativa Mensal do PA março/2003.
Este CARF, desde longa data, admite a restituição de estimativa mensal paga a
maior ou indevidamente, desde que comprovado pelo contribuinte ­ de plano ­ o alegado erro
de fato, inclusive a matéria encontra­se sumulada, conforme Súmula CARF no 84, cujo verbete
transcrevo, in verbis:

Súmula CARF no 84 É possível a caracterização de indébito, para fins
de restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.
(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de
03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME
no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Se não comprovado o alegado erro de fato, a estimativa mensal entende­se
recolhida na forma da legislação de regência como sendo mera antecipação do imposto devido
no ajuste anual (Lei no 9.430/96, art. 2o), não se podendo falar em pagamento indevido ou
maior.
Logo, as estimativas mensais do imposto recolhidas durante o ano­calendário,
caso eventualmente suplantarem o imposto devido apurado na declaração de ajuste anual, ou
seja, o excesso formará o saldo negativo na declaração de ajuste anual.
Então, as estimativas mensais pagas a maior poderão ser utilizadas para abater o
valor do imposto apurado na declaração de ajuste anual e, caso o valor das estimativas pagas
suplantar o imposto devido apurado (houver excesso de pagamento), cabe a restituição como
saldo negativo.
No caso, a contribuinte pleiteou na DCOMP objeto dos autos crédito de R$
104.664,06 (original), a título de IRPJ ­ Estimativa Mensal paga a maior ou
indevidamente do PA março/2003, durante o próprio ano­calendário para compensação
com débito do IRPJ ­ Estimativa Mensal do PA julho/2003.
Entretanto, a contribuinte confessou em DCTF débito do IRPJ ­ Estimativa
Mensal do referido PA março/2003 valor igual ao valor do recolhimento (pagamento).
Alegou erro de fato.
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.911800/2006­47
Resolução no 1401­000.735
S1­C4T1
Fl. 695

14
Para suprimir ou reduzir débito confessado em DCTF, o CTN, art. 147, §1o,
exige a comprovação do alegado erro de fato, in verbis:

Art. 147. (...).
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a
revisão daquela.

Diversamente do alegado pela recorrente, não é caso de revisão de ofício da
DCTF sem comprovação, de plano, do alegado erro de fato.
A contribuinte pretende reduzir tributo confessado em DCTF, alegando erro de
fato; é necessário, primeiro, comprovar o alegado erro de fato, mediante prova hábil, idônea,
cabal, à luz de cópia escrituração contábil/fiscal com documentos de suporte dos fatos nela
registrados.
Apenas a escrituração contábil/fiscal, na forma da legislação de regência, faz
prova do fato nela registrado, desde que com respectivo documento de suporte, conforme art.
923, do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018, aprovado pelo Decreto no 9.580/2018, quando
consigna, in verbis:

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, de acordo com a sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais(Decreto­Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 1o).

Não basta, apenas cotejar a DIPJ (original) e a DCTF (original) e Comprovante
de Pagamento (recolhimento), para alegar pagamento indevido ou a maior.
Quanto ao alegado erro de fato, é necessário a contribuinte demonstrar de onde
extraiu os dados que alimentaram a DIPJ (original) e a DCTF (original), mediante juntada de
cópia da escrituração contábil/fiscal (livros Diário, Razão, Balancetes Mensais de suspensão
/redução de que trata o art. 35 da Lei 8.981/95), e assim justificar retificação da DCTF
(original) para formação do alegado crédito.
Necessário, portanto, juntar cópia da escrituração contábil e fiscal e documentos
de suporte dos fatos nela registrados.

Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.911800/2006­47
Resolução no 1401­000.735
S1­C4T1
Fl. 696

15
No caso dos autos, os elementos de prova juntados pela recorrente são
insuficientes para comprovação do alegado erro de fato, para formação da convicção do
Julgador acerca da formação e aferição da liquidez e certeza do alegado crédito.
Veja.
A recorrente alegou que a decisão a quo extrapolara ao revisar os balancetes
mensais; que não teria competência para fazê­lo em sede de processo de compensação
tributária, pois não se está perante procedimento de fiscalização para lançamento de tributo.
Data venia, não procede a irresignação da recorrente. A recorrente está
equivocada na sua argumentação.
Para supressão ou redução de imposto confessado em DCTF­ original,, existindo
resistência do Fisco em processo de compensação tributária, a legislação tributária estabelece
necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de
cópia da escrituração contábil, com documentos de suporte dos registros contábeis,
demonstrando onde estaria o alegado erro de fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99 e
967 do RIR/2018).
Declarações elaboradas de forma unilateral, como DIPJ, inclusive a DCTF
(retificadora), reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam
alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige­se comprovação do alegado erro de fato,
mediante juntada da escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram extraídos os
dados e assim justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação
do alegado crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16
do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo
e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da apresentação do
recurso voluntário.

Na situação dos autos, desde a primeira instância de julgamento, a contribuinte
juntou Planilha ­ Balancete elaborada pela auditoria Ernst & Young Auditores Independentes
S/C ­ Anexo II da Auditoria, onde apurou que o valor do IRPJ ­ Estimativa Mensal do PA
março/2003 seria apenas R$ 1.081,84 e não R$ 128.547,49 valor confessado na DCTF (e­fls.
38 e 424) e que transcrevo:

(...)

Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.911800/2006­47
Resolução no 1401­000.735
S1­C4T1
Fl. 697

16

(...)

A decisão recorrida enfrentou a questão da formação do alegado crédito e da
falta de liquidez e certeza do crédito pleiteado (falta de comprovação do alegado erro de fato),
haja vista que recorrente ­ na apuração da base de cálculo do IRPJ ­ simplesmente procedera,
posteriormente à confissão do débito na DCTF­original, alterações no Balancete Mensal acerca
de duas provisões sem apresentar provas da constituição dessas provisões, da razão ou motivo
dessas provisões, e da razão da reversão (e­fls.398/400), in verbis:
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.911800/2006­47
Resolução no 1401­000.735
S1­C4T1
Fl. 698

17

(...)
5.5. No caso dos autos, embora a Manifestante alegue que tenha
cumprido todos os procedimentos para realizar a compensação, ela o
fez com crédito que foi totalmente utilizado para extinguir débito
declarado em DCTF.
5.6. Note­se que, na DCTF do 1° Trimestre de 2003, a Manifestante
informou débito de estimativa de IRPJ de março, no valor de R$
128.547,49, vinculando, ao mesmo, DARF de igual valor, recolhido em
30/04/2003.
5.7. Contrariando o declarado na DCTF, a Manifestante informou na
DIPJ, do ano­ calendário 2003, débito no valor de R$ 1.081,20, tendo
se apropriado da diferença de R$ 127.466,29 (128.547,49 — 1.081,20)
para compensar, através da PERD/DCOMP, débito de estimativa de
IRPJ, de julho de 2003, no valor de R$ 111.655,21, declarado na
DCTF, do 3o trimestre de 2003.
5.8. Como se vê, considerando­se as informações prestadas em DCTF
(1o e 3° trimestres de 2003) e DIPJ (ano­calendário de 2003), verifica­
se a existência de dados conflitantes, razão pela qual não há, a priori,
qualquer reparo a ser feito no Despacho Decisório Impugnado que
indeferiu, por ausência de crédito, a compensação declarada na
PER/DCOMP.
5.9. Por outro lado, a inconsistência de dados verificadas nas citadas
declarações é fato concreto que torna evidente a necessidade de a
Manifestante comprovar a existência do crédito informado na
PER/DCOMP.
5.10. Ocorre, porém, que, afora a anexação de cópias das citadas
declarações, a Manifestante, ao invés de descrever as razões de fato e
de direito que a levaram a diminuir o valor devido da estimativa de
IRPJ, do mês de março de 2003, de R$ 128.547,49 para R$ 1.081,20,
bem como, ao invés de trazer, aos autos, cópias dos registros de sua
escrita fiscal e contábil e dos documentos que pudessem comprovar a
licitude da referida alteração, ela apenas alega que parte do
pagamento é indevido.
5.11. É relevante frisar que a suspensão ou a redução do pagamento da
estimativa de IRPJ, com base na receita bruta, devem ser realizadas
mediante o levantamento de balanço ou balancetes, com observância
das disposições da lei comercial e fiscal, que abranjam o período entre
janeiro e o mês em que objetiva a redução ou suspensão do pagamento.
Os balanços ou balancetes devem ser registrados no Livro Diário e a
apuração do lucro real no Livro LALUR, nos termos do art. 230, do
RIR199 (Decreto 3.000/99) c/ c art. 13, da IN SRF n° 93/1997 (...).
5.12. A Manifestante não traz esses balanços ou balancetes, da forma
como são exigidos pela legislação tributária, cabendo lembrar que o
descumprimento dessa obrigação acessória impede a opção pela
suspensão ou redução do pagamento da estimativa com base na receita
bruta.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.911800/2006­47
Resolução no 1401­000.735
S1­C4T1
Fl. 699

18
(...)
5.13. Na documentação juntada, em 29/09/2010, a Manifestante trouxe
balancetes (cópias) de janeiro, fevereiro e março, que, no entanto, não
podem ser considerados legalmente hábeis para suspender ou reduzir
as estimativas mensais, primeiro, porque não há indicação de que eles
estejam registrados no Livro Diário, segundo, porque não abrangem a
totalidade do período em curso, como aliás consta na Nota A, do
demonstrativo Apuração do Lucro Líquido ­ março do ano­calendário
de 2003 (fls. 274).
Informa a Nota A que:
"Os balancetes de marco em diante foram criados no SAP, desta forma
não traz os resultados acumulados de janeiro à fevereiro, motivo pelo
qual pra compor o resultado acumulado de março foi preciso compor o
acumulado até fevereiro e somá­lo ao de março".
5.14. Ás fls. 307, há um demonstrativo, onde, sem maiores explicações,
visa­se a demonstrar recolhimento a maior de CSLL, ao passo que o
processo trata de suposto pagamento indevido de IRPJ, referente ao
mês de março de 2003.
5.15. Em que pese tal fato, referido demonstrativo, que tem a finalidade
de comparar as apurações do lucro real (antes e depois da auditoria),
permite observar que, aparentemente, a Manifestante alterou o
tratamento tributário, que, inicialmente, havia dado à rubrica
"Provisão Bônus Funcionários", deixando de adicionar o valor de R$
29.025,00, ao lucro liquido, tendo ainda excluído deste o valor de R$
1.015.214,00, a titulo de "Reversão da Provisão ­ Liminar
PIS/COFINS".
5.16. Entretanto, frise­se mais uma vez, a Manifestante não traz aos
autos os motivos dessas alterações, no Lucro Real, tampouco traz
cópias de livros e documentos que atestassem a adequação das mesmas
à legislação tributária. Não há nos autos, cópia das peças principais
do processo judicial de PIS/COFINS, conforme sugere o titulo da conta
contábil "Provisão "Liminar PIS/COFINS", sendo que a ação sequer
foi identificada nos autos. Não há também cópia dos registros
contábeis e fiscais que mostrassem, cronologicamente, os lançamentos
realizados em tal conta, desde a sua constituição até o seu
enceramento, tampouco há explicações a respeito do tratamento
tributário que foi dispensado a essas movimentações em exercícios
passados.
5.17. Quanto à rubrica "Provisão Bônus Funcionários", não há um
documento que permita identificar a sua natureza jurídica, assim como
os limites e condições em que o montante foi pago.
(...)

Andou bem a decisão recorrida quanto à verificação e constatação da
inexistência de liquidez e certeza do crédito reclamado ­ determinação da base de cálculo do
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.911800/2006­47
Resolução no 1401­000.735
S1­C4T1
Fl. 700

19
imposto do PA março 2003, objeto do alegado crédito (falta de comprovação do alegado erro
de fato que daria origem ao crédito pleiteado).
O ato de verificação da formação do crédito, aferição da certeza e liquidez do
indébito, em sede de DCOMP ou pedido de restituição apresentados pelo sujeito passivo, não
está limitado aos valores das antecipações recolhidas (deduções do imposto apurado), devendo
abarcar, atingir também a verificação da regularidade da determinação da base de calculo
apurada pelo interessado, pois foi a própria recorrente que, após a confissão do débito na
DCTF, alterou a base de cálculo, no caso, buscando reduzir o débito confessado na DCTF para
formar o alegado crédito.
Conseqüentemente, ainda que a retificação de base de calculo do tributo para
fins de sua exigência somente seja cabível mediante lançamento de oficio observado o prazo
decadencial, a verificação da formação do crédito, liquidez e certeza do crédito pleiteado
contra a Fazenda Nacional, no âmbito da análise de DCOMP ou pedido de restituição
vinculados ao saldo negativo de IRPJ ou de estimativa mensal do imposto supostamente paga a
maior ou indevidamente nos termos da Súmula CARF no 84, não se submete a prazo
decadencial.
Assim, uma situação é falar em lançamento de ofício para a constituição do
crédito tributário, caso em que se aplica a contagem do prazo decadencial, conforme
dispositivos pertinentes do CTN.
Outra situação completamente diferente é a análise do direito creditório
pleiteado contra a Fazenda Nacional, cuja formação, liquidez e certeza devem ser verificadas,
aferidas (não se devolve o que não se pagou indevidamente ou a maior), razão pela qual, em
se tratando de apuração de prejuízos fiscais, saldo negativo do imposto ou pagamento a maior
ou indevido de estimativa mensal (por alegado erro de fato), é dever do Fisco apreciar, aferir,
a formação, liquidez e certeza do alegado crédito desde a origem.
Na instância a quo, como visto, quanto ao balancete contábil mensal do PA
março/2003, a contribuinte não comprovou o alegado erro de fato na apuração do imposto,
para reduzir o débito confessado na DCTF, pois em relação:
a) a "Provisão Bônus Funcionários Vendas":
­ o valor R$ 29.025,00 ­ por ser indedutível ­ foi adicionado na apuração da base
de cálculo do IRPJ do PA janeiro/2003, porém sumiu, inexplicavelmente, dos balancetes
cumulativos dos meses subsequentes, inclusive do PA março/2003;
b) a "Provisão Liminar Pis/Cofins": ­ valor R$ 1.015.214,42, a contribuinte não
justificou pelo qual fez a reversão dessa provisão em todos os meses do ano­calendário 2003
(apropriou como despesa), nos meses do ano­calendário 2003.

Nesta instância recursal, apesar da juntada de novos elementos de prova (e­fls
424/603 e e­fls. 651/678), persiste a falta de comprovação do alegado erro de fato, pois são
elementos provas incompletos, inconclusivos; é necessário complementar esses elementos de
provas.
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.911800/2006­47
Resolução no 1401­000.735
S1­C4T1
Fl. 701

20
Veja.
Em relação à "Provisão Liminar Pis/Cofins", reversão de R$ 1.015.214,42, a
contribuinte juntou aos autos cópia da decisão liminar em Ação de Mandado de Segurança,
de 09/04/1999 e decisão em Agravo de Instrumento contra a referida liminar, de 29/04/1999,
do TRF/3a Região (e­fls. 527/529 e 530/532).
Aqui, faz­se mister complementação desses elementos de prova:
­ juntar cópia da decisão final e certidão de trânsito em julgado da decisão nas
demandas judiciais ­ PIS/Cofins;
­ faltou juntar cópia da escrituração contábil de quanto foi constituída a Provisão
PIS/Cofins, valor da Provisão que foi constituída, quando foi oferecida à tributação essa
Provisão e valor;
­ faltou demonstrar como foi calculado a reversão de provisão de R$
1.015.214,42 à luz das decisões judiciais transitadas em julgado.

A contribuinte simplesmente alegou que constituiu Provisão Liminar
PIS/Cofins em anos­calendário anteriores, e que, então, em 2003 efetuou a reversão do
excesso de "Provisão Liminar Cofins/PIS", valor R$ 1.015.214,42, em face da decisão em
Agravo de Instrumento (decisão interlocutória) do TRF/3a Região.
Ora, como já dito, a contribuinte não produziu prova cabal nos presentes autos
quanto ao alegado excesso de Provisão Liminar PIS/Cofins, para justificar a reversão no ano­
calendário 2003 do citado valor, pois:
a) não juntou escrituração contábil, para demonstrar, a partir de que ano­
calendário constituiu a Provisão Liminar PIS/Cofins e qual o valor total da provisão
oferecido à tributação no ano da constituição;
b) não trouxe aos autos informação, definitiva e cabal, acerca de quando teria
ocorrido o trânsito em julgado da decisão judicial quanto as demandas judiciais PIS/Cofins.
Processos nos 1999.61.00.015251­9 e 1999.03.00.013110­0;
c) não comprovou nos autos que teria oferecido à tributação integralmente valor
a título de Provisão Liminar PIS/Cofins, no ano da sua constituição;
d) não justificou pelo qual fez a reversão da Provisão Liminar PIS/Cofins nos
PA mensais do ano­calendário 2003;
e) não comprovou como teria apurado, calculado o valor da Provisão Liminar
PIS/Cofins no ano de sua constituição, para que pudesse reverter o excesso em 2003;
f) não comprovou a "Provisão Bônus Funcionários Vendas, valor R$ 29.025,00.

Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.911800/2006­47
Resolução no 1401­000.735
S1­C4T1
Fl. 702

21
Há necessidade, destarte, de saneamento do processo, de instrução probatória
complementar para comprovação do alegado erro de fato, e formação da convicção do Julgador
acerca do alegado crédito contra a Fazenda Nacional.
Em atenção aos princípios do formalismo moderado e da verdade material,
propugno pela realização de diligência fiscal, ou seja, que os autos do processo retornem à
unidade de origem da RFB, no caso à DERAT/São Paulo para:
a) ­ intimar a contribuinte a comprovar o alegado erro de fato, demonstrar à luz
da escrituração fiscal/contábil (livros Diário, Razão, Lalur) e Balancetes Mensais de
suspensão/redução de que trata o art. 35 da Lei no 8.981/95, e demonstrar, de forma, cabal o
motivo, a razão, que provocara a referida divergência de valores quanto ao débito do IRPJ ­
Estimativa Mensal do PA março/2003. O ônus probatório do fato constitutivo do alegado
direito creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária
ao processo administrativo fiscal. Apenas créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a
Fazenda Nacional podem ser compensados com débitos, nos termos do art.170 do Código
Tributário Nacional;
b) ­ intimar a contribuinte para complementar os elementos de prova acerca do
alegado erro de fato e ainda ordenar, organizar e correlacionar os elementos de prova aos fatos,
com planilhas demonstrativas auxiliares, explicativas. Ora, amontoar dentro dos autos do
processo centenas de folhas, documentos, elementos de provas sem correlacioná­las aos fatos,
implica não fazer prova dos fatos;
a) intimar a contribuinte a comprovar, mediante escrituração contábil o alegado
erro de fato, ou seja, demonstrar, de forma cabal, com sua escrituração contábil e documentos
de suporte, a partir de que ano­calendário constituiu a Provisão Liminar PIS/Cofins e qual o
valor total da provisão oferecido à tributação no ano da sua constituição, como foi calculada a
provisão, inclusive com memória de cálculo e documentos de suporte;
b) juntar aos autos cópia da decisão final e certidão acerca de quando teria
ocorrido o trânsito em julgado da decisão judicial quanto as demandas judiciais PIS/Cofins.
Processos nos 1999.61.00.015251­9 e 1999.03.00.013110­0 e demonstrar os reflexos, efeitos
e memória de cálculo;
c) comprovar nos autos a tributação do valor a título de Provisão Liminar
PIS/Cofins, no ano de sua constituição;
d) justificar pelo qual fez a reversão da Provisão Liminar PIS/Cofins nos PA
mensais do ano­calendário 2003;
e) comprovar como teria apurado, calculado o valor da Provisão Liminar
PIS/Cofins no ano de sua constituição, para que pudesse reverter o excesso em 2003, com
memória de cálculo, inclusive do valor da reversão;
f) informar acerca do resultado do Processo no 10880.910510/2008­48 que
também teria utilizado crédito relativo ao pagamento do PA 30/03/2003;
g) comprovar a constituição Provisão Bônus Funcionários": não há nos autos
um documento que permita identificar a sua natureza jurídica, assim como os limites e
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.911800/2006­47
Resolução no 1401­000.735
S1­C4T1
Fl. 703

22
condições em que o montante foi pago; como foi constituída, ano da constituição, e memória
de cálculo, e seus efeitos.
Ao final dos trabalhos de diligência, a fiscalização da unidade DERAT/São
Paulo deverá produzir relatório conclusivo, circunstanciado, com resultados, inclusive com
demonstrativo, planilhas, apresentando os resultados da diligência fiscal, demonstrando se a
contribuinte comprovou ou não o alegado erro de fato, se há crédito a ser deferido em relação
ao valor pleiteado na DCOMP objeto dos autos e se está disponível para quitar o débito
confessado na DCOMP objeto dos autos.
Ainda, a fiscalização da DERAT/São Paulo deverá intimar a contribuinte do
relatório (resultado da diligência fiscal), abrindo prazo de trinta dias da ciência para a
recorrente, em querendo, apresentar contrarrazões nos autos.
Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação da contribuinte, que se
faça o retorno dos autos do processo ao CARF para julgamento.
Por tudo que foi exposto, voto para converter o julgamento em diligência,
conforme acima especificado.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital